Tribunal: STF
Processo: AI 73300
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO PROFERIDO PELO
PRESIDENTE DO T.S.T., NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA -
PRAZO.